Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
2. Nos casos em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC.
3. O art. 293 do CPC estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser formulada como preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
4. Apelação conhecida e não provida.